Tribunal: TJMT
Processo: 1000086-24.2020.8.11.9005
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000086-24.2020.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SONIA COMUNELLO RODRIGUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 968.660.201-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE HOME CARE - LIMINAR DEFERIDA -
NECESSIDADE ATESTADA POR LAUDO MÉDICO -

ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) -

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERADOS - REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE No 855178 RG/SE) –
DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Demonstrada a necessidade do tratamento prescrito ao paciente pelo médico responsável, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SONIA COMUNELLO RODRIGUES MARTINS DE OLIVEIRA (representante de JEFERSON COMUNELLO RODRIGUES),
por meio da Defensoria Pública Estadual, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela no 1004048-98.2020.8.11.0002 movida pelo agravante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
, postergou o pedido liminar consistente no fornecimento de internação domiciliar (HOME CARE), bem como medicamentos, consultas, exames, procedimentos cirúrgicos e insumos necessários ao tratamento.

Irresignada com a decisão proferida, afirma que
“o agravante foi diagnosticado com tetraplegia devido a uma sequela neurológica, em uso de dieta enteral por gastronomia e respirando por traqueostomia, necessitando de cuidados intensivos por profissionais especializados para prevenção de complicações em seu quadro clínico, conforme se verifica na documentação anexa”.

Sustenta que o autor necessita do tratamento com urgência, uma vez que a demora pode tornar o quadro clínico irreversível.

Assevera que o agravante e seus familiares não possuem condições financeiras para arcar com o valor tratamento, por serem hipossuficientes.

O pedido de tutela recursal foi deferido (ID 36043993).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso e do Município de Lucas do Rio Verde no sentido de que o agravo não seja provido (ID 36772465 e 46599479).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Ferreira Rocha, opina pelo provimento do presente recurso (ID 38416977).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o agravante com 35 anos de idade, foi internado em 11/09/2018, no Hospital São Lucas, no município de Lucas do Rio Verde, com tetraplegia devido a sequela neurológica e de acordo com laudo médico está em uso de dieta enteral por gastrostomia, respirando por traqueostomia e necessita de cuidados intensivos por equipe multidisciplinar para continuidade do tratamento em seu domicílio (ID 34899990).

É cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

In casu
, verifica-se que há indícios suficientes nos autos de que o agravado necessita do Home Care
para tratamento, uma vez que necessita de traqueostomia para respirar e outros procedimentos não ofertados por equipe multidisciplinar do Programa de Saúde da Família, conforme consignado pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT).

Ainda no parecer, o NAT frisou que
“a urgência se traduz pelo risco de aquisição de infecções, além de desnecessárias internações hospitalares recorrentes e cuidados inadequados”.

Colhe-se do laudo médico acostado aos autos (ID 7557424):

“O Sr. Aldair Elpidio de Rezende, 70 anos, é portador de patologia referente ao CID J.44.0, forma grave com necessidade de uso de várias medicações entre elas
o
Brometo de Tiotrópio 2,5 mg
e do oxigênio, terapia domiciliar, devido à gravidade da doença com exacerbações frequentes e risco de morte iminente”
.

Ademais, o direito a saúde e a vida estão assegurados na Constituição Federal, vejamos:

Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

Somado a isso, está comprovada a hipossuficiência do paciente, que não dispõe de recursos financeiros para arcar com o tratamento.

Considerando a gravidade do caso concreto,

não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU

PROVIMENTO
ao presente recurso, para ratificar a tutela recursal antecipada e determinar o fornecimento do Home Care, conforme pleiteado pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020